Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ESPOSA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. REALIDADE PROBATÓRIA DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Na pendência de ação de divórcio, faz jus a alimentos provisórios esposa que se dedicou exclusivamente à família e não exerce atividade remunerada.
II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não condiz com as necessidades do alimentando.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.